Tribunal: STF
Processo: RE 225351
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REMUNERAÇÃO: TETO E SUBTETO: Lei 10.430, de
1988, do município de São Paulo, SP, art. 42. C.F., art. 37, XI.
        I - A Lei 10.430, de 1988, do Município de São Paulo - SP, art.
42, que estabelece o subteto, foi recebida pela CF/88. Excluem-se do
teto a gratificação de gabinete e o adicional de função, se já
incorporados
aos vencimentos. Inclui-se no teto a verba honorária.
        II - Precedentes do STF: Re 220.397-SP, Galvão, Plenário,
09.12.98; RE 226.473-SC, Pertence, Plenário, 13.5.98.
        III - RE conhecido e provido. Agravo não provido.